Tribunal: TJSP
Processo: 0012883-95.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Recurso ministerial – Crimes praticados com violência e grave ameaça contra a pessoa – Exame criminológico – Verificação do requisito subjetivo para o retorno ao convívio em sociedade – Necessidade diante das circunstâncias concretas – Autos remetidos ao Juízo a quo para realização de exame criminológico – Recurso ministerial provido.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Recurso ministerial – Crimes praticados com violência e grave ameaça contra a pessoa – Exame criminológico – Verificação do requisito subjetivo para o retorno ao convívio em sociedade – Necessidade diante das circunstâncias concretas – Autos remetidos ao Juízo a quo para realização de exame criminológico – Recurso ministerial provido.